Tribunal: TJES
Processo: 5026191-93.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026191-93.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: LORENA COSTA CUSTODIO DEMUNER
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5026191-93.2022.8.08.0012

RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A

RECORRIDO: LORENA COSTA CUSTODIO DEMUNER

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: ADRIANO CORREA DE MELLO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. COBRANÇA DE DÉBITO QUITADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por
LORENA COSTA CUSTODIO
ajuizou ação em face de
BANCO BRADESCO S/A.
Narra a autora, em síntese, que realizou um acordo com o requerido no Procon, referente a quitação do débito de seu cartão de crédito C&A Mastercard (protocolo 58445). No acordo, ficou ajustado da requerente pagar a quantia de R$ 970,02 para quitar o cartão de crédito final 5023, até o dia 10/09/2017, que possuía o saldo devedor de R$ 3.781,75, o que foi atendido pela autora. De outro lado, o requerido retiraria os débitos do cartão e a restrição em seu nome em até 05 dias úteis após a compensação do boleto. Ocorre que ainda assim, após o cumprimento de sua parte no acordo, recebeu do réu notificação extrajudicial de cobrança referente ao mesmo débito, somado ao fato de que o requerido não a excluiu a negativação do nome da autora. Requereu a exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, bem como a condenação do requerido ao pagamento em dobro da quantia de R$4.263,40 e indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID. 4884923), o Requerido suscitou a necessidade de decretar segredo de justiça, impugnou a assistência judiciária gratuita, arguiu preliminar de inépcia da inicial. No mérito, aduziu ausência de tentativa de solução administrativa da presente lide, e defendeu inexistir restrição de seu CPF, anexando tela no sentido de que o acordo consta como quitado. Por fim, alegou ausência de prova do dano material sofrido.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 4884932), que resolveu a lide nos seguintes termos:

“ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta:

JULGO PROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais, condenando o requerido ao pagamento da quantia de R$3.000,00 (três mil reais), com correção monetária desde a data do arbitramento, conforme súmula 362 do STJ e juros de mora da citação.

JULGO IMPROCEDENTES os demais pedidos.”

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID. 4884984), sustentando que o nome da autora não fora inserido nos cadastros de restrição em razão da dívida objeto da lide, bem como sustenta a inexistência de danos morais. Por tais razões, pugna pela reforma da sentença de piso para julgar improcedente os pleitos autorais, afastando a condenação em danos morais e, subsidiariamente, requer minoração do
quantum
indenizatório fixado.

A parte Autora, ora Recorrida, apresentou contrarrazões ao Recurso (ID. 4884986) objetivando a manutenção da sentença de piso.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma da sentença guerreada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Uma vez reconhecida a relação de consumo, e tendo em vista a previsão legal disposta no art. 6º, VIII do CDC e no art. 373, II, do CPC, verifica-se que o ônus da prova recai sobre a empresa requerida.

Após análise detida dos autos, verifico que, de fato, não houve negativação do nome da autora, ora recorrida. Isto porque, pelos documentos comprobatórios anexados aos IDs. de nº 4884918 e 4884907, é possível verificar que a notificação do Serasa é a respeito de proposta de adimplemento da dívida em aberto junto a Recorrente, e não de negativação realizada.

Verifico, ainda, que o banco recorrente procedeu com cobranças acerca do débito já quitado pela Recorrida, conforme comprovante do acordo de quitação de débito e do pagamento do valor acordado (ID. 4884903). Entretanto, a mera cobrança de dívida já quitada, sem que tenha ocorrido a negativação indevida dos dados do consumidor, não é suficiente para configurar o dano moral,

dependendo de comprovação de abalo extrapatrimonial para sua caracterização. Este, inclusive, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS AFASTADOS. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA RECONSIDERAR A DECISÃO AGRAVADA E, EM NOVO EXAME, CONHECER DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1.
A mera realização de cobrança por dívida já paga, em regra, não gera dano moral, na hipótese em que não houve inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes.

2. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.608.340/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 21/10/2022.) -
grifo nosso

Sendo assim, ouso discordar do douto juízo
a quo,
por entender
que
a situação vivenciada, por si só, não enseja dano extrapatrimonial, sendo necessária a demonstração de maiores desdobramentos lesivos do evento, com violação de um dos direitos da personalidade do indivíduo, a exemplo da honra, da imagem e da vida privada, à luz do art. 5º, X, da CF/88, o que não foi demonstrado pela parte Recorrida no caso dos autos.

Diante disso, merece reforma a sentença guerreada, para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar parcialmente a sentença objurgada e
julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.
Sem custas e honorários, ante o provimento do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)